Tribunal: STF
Processo: HC 85637
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A SEIS ANOS, CINCO MESES
E DEZ DIAS DE RECLUSÃO, BEM COMO A VINTE E SEIS DIAS-MULTA, PELA
PRÁTICA DE PECULATO. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO
INICIAL DA REPRIMENDA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
 TANTO PARA A DETERMINAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANTO
 PARA O REGIME INICIALMENTE FECHADO.
A fixação da pena-base acima
do mínimo legal restou suficientemente fundamentada no decreto
condenatório, em face da valoração negativa das circunstâncias
judiciais. A reprimenda levou em conta as conseqüências e a
repercussão dos crimes, bem como a conduta social, a personalidade e
 os motivos do agente. Precedentes.
Os fatores primordiais para o
estabelecimento do regime inicial do cumprimento da pena (natureza e
 quantidade da pena aplicada, além da reincidência) são subsidiados
pelas circunstâncias judiciais, as quais, sendo desfavoráveis,
legitimam a opção pelo regime inicialmente fechado. Fundamentação
idônea. Precedentes.